Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722373-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO JOSÉ DE CASTRO BRAGA JUNIOR contra a decisão de ID 127043014, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que transferiu a integralidade de suas cotas a terceiro em 6/11/2014; que não detém responsabilidade sobre a sociedade executada desde a formalização da saída na Junta Comercial; que incide o disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional; que exerce atividade empresarial diversa atualmente; que foi incluído indevidamente na Certidão de Dívida Ativa; que não foi instaurado o prévio processo administrativo; que o mero descumprimento da obrigação tributária não gera responsabilidade solidária do sócio. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o impedimento de realização de bloqueio ou constrição de bens. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Custas recolhidas (ID 47562576). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva se sua análise dispensar a produção de provas. Ainda nesse contexto, a mencionada Corte estabeleceu, no Tema repetitivo n. 108, que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, porquanto a presunção de legitimidade da certidão impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, cabível no âmbito dos Embargos à Execução. Na hipótese, o agravante reconhece que era sócio na data do fato gerador da obrigação tributária e que seu nome constava na Certidão de Dívida Ativa, competindo-lhe o ônus da prova, por meio do procedimento adequado, de que não se caracterizou nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE EMBARGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II - Conforme tese fixada pela sistemática dos recursos repetitivos, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1080357, 07140728620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018). Em relação às irregularidades alegadas na confecção da Certidão de Dívida Ativa, notadamente a ausência de processo administrativo prévio, esta questão não configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Em elucidativo precedente, destacou-se que “os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora